Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-19.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Empréstimo Consignado – Alegação do autor de que foi surpreendido com um refinanciamento de contrato de empréstimo ao qual não aderiu – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos – Empréstimo contraído junto à

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Empréstimo Consignado – Alegação do autor de que foi surpreendido com um refinanciamento de contrato de empréstimo ao qual não aderiu – Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos – Empréstimo contraído junto à instituição financeira por terceiro fraudador – Fato incontroverso nos autos - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Indenização devida.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou o réu ao pagamento equivalente a R$ 5.000,000 – Pedido de Majoração – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.
- Juros moratórios – Sentença que fixou a sua incidência a partir da citação – Impossibilidade – Incidência a partir do evento danoso – Inteligência do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada.
- Compensação entre os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e o que foi disponibilizado em sua conta corrente – Pedido que não constou da petição inicial – Inovação recursal que impede que o recurso seja conhecido nessa parte.

Recurso do réu não provido, provido parcialmente o do autor, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001678-19.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado PAULO
FRANCISCO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco e deram parcial provimento ao recurso autor, na parte conhecida.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
2
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320
Apelantes/ Apelados: Paulo Francisco de Souza (Justiça Gratuita) e
Banco Safra S/A
Juiz: Rilton José Domingues
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
Voto 30879
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DAS PARTES
- Empréstimo Consignado Alegação do autor de que
foi surpreendido com um refinanciamento de contrato
de empréstimo ao qual não aderiu
Perícia
grafotécnica
que
concluiu
pela
falsidade
das
assinaturas apostas no contrato discutido nos autos
Empréstimo contraído junto à instituição financeira por
terceiro fraudador
Fato incontroverso nos autos -
Configuração
de
ato
ilícito
que
enseja
a
responsabilização do réu Indenização devida.
- Indenização por danos morais
Sentença que
condenou o réu ao pagamento equivalente a R$
5.000,000 Pedido de Majoração Não acolhimento
Valor que se mostra adequado, respeitando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Sentença mantida.
- Juros moratórios
Sentença que fixou a sua
incidência a partir da citação
Impossibilidade

Incidência a partir do evento danoso Inteligência do
art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ Sentença
reformada.
-
Compensação
entre
os
valores
descontados
indevidamente do benefício previdenciário do autor e o
que foi disponibilizado em sua conta corrente Pedido
que não constou da petição inicial Inovação recursal
que impede que o recurso seja conhecido nessa parte.
Recurso do réu não provido, provido parcialmente
o do autor, na parte conhecida.
Trata-se de apelações de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
3
213/216) que julgou procedente a “ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de indenização por danos morais”1 proposta
por Paulo Francisco de Souza em face de Banco Safra S/A, para
declarar inexistente o débito descrito na inicial, referente ao contrato
de refinanciamento de empréstimo consignado, bem como condenar o
réu a pagar a favor do autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data da
sentença.
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Na
inicial,
o
autor
alega
que
é
aposentado e que possuía um empréstimo consignado junto ao Banco
Bradesco. Afirma que, no mês de outro de 2017, recebeu uma ligação
telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionária do
banco requerido, a qual ofereceu serviço de portabilidade de conta
bancária, elencando uma série de vantagens, dentre as quais cartão
de crédito com limite superior, crédito pessoal, tarifas e taxas
bancárias com valor menor. Ressalta que a funcionária garantiu que o
empréstimo bancário permaneceria da mesma forma, sem qualquer
alteração no contrato original. Ocorre que, para sua surpresa, recebeu
em sua residência uma nova simulação de crédito consignado, como
refinanciamento
proposta no 4725565. Sustenta que entrou em
contato com a preposta do banco informando que não solicitou
nenhum refinanciamento e que não estava precisando de dinheiro.
1 Valor da causa: R$ 9.540,00, em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 01/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
4
Alega ter sido vítima de fraude, pois em momento algum contratou
empréstimo ou solicitou refinanciamento ao banco. Requer a
procedência da ação para que seja cancelado o contrato em questão,
bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por
danos morais em valor equivalente a 10 vezes o salário mínimo.
O réu contestou a ação sustentando, em
síntese: i) o contrato de refinanciamento foi validamente firmado entre
as partes, inexistindo ato ilícito; e ii) a pretensão indenizatória é
indevida. Pugnou pela improcedência da ação.
O autor apresentou réplica.
Foi determinada a realização de perícia
grafotécnica.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Ambas as partes apelaram.
O autor recorre buscando a majoração
da condenação arbitrada a título de danos morais para quinze mil
reais (R$ 15.000,00), bem como a compensação dos valores pagos
ao apelado e descontados de seu benefício previdenciário, até o
montante de R$ 8.213,19, valor esse que foi disponibilizado em sua
conta corrente pelo réu. Requer, ainda, que os juros de mora sejam
aplicados desde o ato ilícito praticado pelo banco.
Recorre o réu buscando a reforma da
decisão para que seja julgada improcedente a ação. Caso seja outro o
entendimento, requer seja afastada a sua condenação ao pagamento
de indenização ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
Requer, ainda, que seja o autor compelido à devolução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
5
creditado em sua conta, com todos os encargos pertinentes.
Recursos respondidos.
É o relatório.
É
incontroversa
a
inexistência
do
contrato discutido nos autos que ensejou descontos indevidos no
benefício previdenciário do autor.
Neste passo, a r. sentença assentou
que:
“Trata-se de pedido declaratório de
inexistência de relação jurídica cumulado com indenização
por danos morais.
Incontroverso
que
o
autor,
após
tratativas com a ré, transferiu para esta a sua conta bancária,
por meio da denominada portabilidade, passando assim a
receber seu benefício de aposentadoria junto à requerida.
Também não há dúvidas de que o
empréstimo consignado anteriormente contratado pelo
correntista junto ao Banco Bradesco foi igualmente
transferido para a ré.
Diante
de
controvérsia
acerca
do
refinanciamento do empréstimo consignado, o qual foi
negado pelo requerente e afirmado pela ré, determinou-se a
produção de prova técnica destinada à análise da assinatura
existente no contrato apresentado pela instituição financeira.
Sobreveio o laudo pericial grafológico de
fls. 158/190, conclusivo no sentido de que a assinatura
aposta no contrato não partiu do punho do autor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
6
podendo ser a ele atribuída.
Ante o resultado da prova técnica, deve
ser declarada a inexistência da relação jurídica impugnada
pelo requerente, mostrando-se inexigível qualquer cobrança
a título de refinanciamento do empréstimo consignado
originariamente contratado pelo autor junto ao Banco
Bradesco.
Mesmo sendo transferido o empréstimo
consignado para ré, esta somente poderia refinanciar a
dívida mediante adesão do autor, o que não ocorreu. O
documento de fls. 32, a propósito, corrobora o total
desinteresse do autor na contratação de novo crédito.
A conduta da ré foi abusiva, contrária à
boa-fé e prejudicial ao requerente, que deve ser indenizado
pelo dano moral sofrido.
Note-se que o requerente teve abalada
a sua paz de espírito ao se ver obrigado a pagar vultoso
refinanciamento não contratado. Não se trata de mero
aborrecimento, mas de verdadeiro dano moral.
O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser reputado adequado a compensar o dano. Tal valor
deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de
mora desde a data da sentença.”.
Vale destacar que, no presente caso, é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
7
quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal
entre ambos.
Não
obstante
inexistirem
regras
objetivas para a fixação da indenização por danos morais, é sabido
que o julgador, ao arbitrá-la, deve levar em conta a extensão do dano
suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade
econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação
possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da
vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando a desestimular o
ofensor a praticar novo ato ilícito. Essa fixação, entretanto, encontra
limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, o valor fixado na r. sentença a
título de dano moral (R$ 5.000,00), se mostra equilibrado e adequado
à situação narrada nos autos, razão pela qual deve ser mantido.
O recurso do autor comporta parcial
provimento para determinar a correção da sentença e fazer constar
que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos
termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
Anote-se, por fim, que o pedido relativo
à compensação entre os valores descontados indevidamente do
benefício previdenciário do autor e o que foi disponibilizado em sua
conta corrente não constou da petição inicial, tratando-se, portanto, de
inovação recursal, sendo certo que não é possível a apreciação nesta
instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do banco e dá-se parcial provimento ao recurso autor, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001678-19.2018.8.26.0320 -Voto no 30879
8
parte conhecida.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo réu apelante para 20% sobre
o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator